Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida extremamente grave, apenas justificada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Não obstante o crime imputado ao recorrido (nos autos a que o presente recurso está vinculado) seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração do recorrido no cometimento de crimes patrimoniais (passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, condenações criminais transitadas em julgado e ações penais em andamento, uma delas, inclusive, relacionada a fato posterior ao apurado na ação penal a que está vinculado o presente recurso), aliada ao fato de que a infração penal a ele imputada foi praticada quando cumpria pena em regime aberto, indicam que sua liberdade oferece risco a ordem pública, uma vez que, em liberdade, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna a cometer delitos.

3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido.